Tribunal: TJPA
Processo: 0810625-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810625-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminarmente o agravante suscitou a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Nesse ponto, entendo que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o juízo de piso fundamentou os motivos porque entende a ausência de probabilidade do direito, devido a somente por vislumbrar a apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal, sem contudo demonstrar os demais requisitos obrigatórios, limitando-se a pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto.

2.
No mérito, um breve exame das alegações, observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, e logicamente os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção e teria incidência automática, mas sim, seria a regra.

3.
Quanto aos demais prejuízos afirmados, caução oferecida pelo contribuinte em ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, quando aceita como garantia pelo juízo é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, que permite a participação da empresa em processos licitatórios ou tomada de financiamentos.

4.
Portanto, refuto igualmente as alegações expostas, posto que o prejuízo que deveria ser demonstrado pelo recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo, o que não restou suficientemente comprovado.

5.
Não obstante, ainda que se entendesse de outra maneira, denoto que o recorrente refere-se a potenciais prejuízos de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do periculum in mora.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL nº 0810625-98.2020.8.14.0000
, interposto pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
, devidamente representada neste ato por advogados habilitados (André Fábio Pereira Gurgel - OAB/RN nº 5.415, Roberta Maria Capela Lopes Sirotheau - OAB/PA 14.049-A e Danielle Valle Couto- OAB/PA Nº 11.542) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de embargos à execução fiscal nº 0837602-97.2020.8.14.0301, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que recebeu os embargos sem aplicação do efeito suspensivo.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da Execução Fiscal nº 875221-32.2018.8.14.0301, que objetiva a cobrança de crédito tributário, consubstanciado nos AINFs nºs 1720165100002186; 1720105100000724 e 172016510000216, lavrado pelo Fisco Estadual.

Regularmente citada, a empresa informou que o crédito exequendo está garantido por meio de Seguro Garantia, contratada com instituição financeira credenciada, no valor atualizado dos débitos para a competência do mês de maio de 2020, acrescido do percentual de 30%, revelando-se integralmente garantido o crédito tributário. Assim, oferecidos Embargos à Execução, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), eis que devidamente garantido o débito cobrado.

Por sua vez, o magistrado
a quo
acolheu a apólice, declarando garantido o débito, sem, contudo, conceder o efeito pleiteado, afirmando que a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em comento, apenas estaria presente a garantia do débito, por meio do seguro garantia.

Diante do inconformismo da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o que acarreta o cerceamento da ampla defesa da agravante.

Sustentou acerca do efeito suspensivo automático aos embargos executórios, de acordo com a interpretação dos artigos 1º, 18, 19, 24 e 32, §2º da LEF.

Ademais, argumentou ainda, da possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ante a presença dos requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conjuntamente a existência de garantia à execução. E neste ponto, asseverou o atendimento de todos requisitos.

Ressaltou da impossibilidade de protesto do crédito tributário discutido nos autos, eis que o débito está garantido (na forma do art. 9º, §3º e 15, I ambos da Lei nº 6.830/80 c/c art. 805 do CPC/2015).

Pontua restarem demonstrada a probabilidade do direito alegado e os prejuízos a que está sujeita, vez que a ausência de efeito suspensivo leva ao prosseguimento da Execução Fiscal, com a possibilidade de levantamento do Seguro Garantia pelo Agravado, assim como o impedimento de participação de licitações, financiamentos, obtenção de certidões de regularidade fiscal, e até débitos protestados judicialmente.

Por fim, requereu, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, e caso assim não se entenda, seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em mérito, pugnou seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela recursal.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a redistribuição dos autos, tendo em vista a minha prevenção (ID. Num. 4120724).

Coube a mim a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 4120724).

Contrarrazões ao agravo de instrumento formulado pelo Estado do Pará (ID. Num. 4398687) pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão atacada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4784597).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne recursal trata do pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à Execução Fiscal (Processo n° 0837602-97.2020.8.14.0301) e, por via de consequência, a suspensão da Ação de Execução Fiscal nº 0875221-32.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, até julgamento do mérito dos embargos executórios.

Preliminarmente o recorrente alegou a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o que acarreta o cerceamento da ampla defesa da agravante.

Analisando os autos, entendo que, tal alegação não merece acolhimento, pois, ao contrário do alegado, o juízo de piso fundamentou os motivos porque entende a ausência de probabilidade do direito, devido a somente por vislumbrar a apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal, sem contudo demonstrar os demais requisitos obrigatórios, limitando-se a pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto.

Portanto, não há que falar em ausência de fundamentação da decisão atacada. Estando ausente o requisito do fumus boni iuris, ainda que se encontrassem presentes os demais requisitos do periculum in mora, e a garantia da execução, por serem, os três, cumulativos, não haveria como conferir efeito suspensivo aos embargos.

Superada a preliminar arguida e entrando no mérito recursal, mais uma vez as razões do recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão atacada merece reforma, pois, o agravante sustenta o risco de dano, uma vez que sem o feito suspensivo seria possível o levantamento do Seguro Garantia pelo Agravado, assim como o impedimento de participação de licitações, financiamentos, obtenção de certidões de regularidade fiscal, e até débitos protestados judicialmente.

Contudo, de um breve exame das alegações, observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, e logicamente os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção e teria incidência automática, mas sim, seria a regra.

Quanto aos demais prejuízos afirmados, caução oferecida pelo contribuinte em ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, quando aceita como garantia pelo juízo é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, que permite a participação da empresa em processos licitatórios ou tomada de financiamentos.

Portanto, refuto igualmente as alegações expostas, posto que o prejuízo que deveria ser demonstrado pelo recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo, o que não restou suficientemente comprovado.

Não obstante, ainda que se entendesse de outra maneira, denoto que o recorrente refere-se a potenciais prejuízos de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do
periculum in mora.

Este é o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O procedimento comum para anulação do crédito tributário somente suspende o curso da execução fiscal se houver o depósito integral e em dinheiro do valor executado. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal decorre da interpretação conjunta entre a L 6.830/1980 e o CPC, pressupondo a garantia integral do juízo, a verificação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. 3. A diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua consequência regular. O mero prejuízo financeiro não se confunde com a irreversibilidade jurídica da situação posta na medida em que possibilita a recomposição em perdas e danos. (TRF-4 - AG: 50618078820174040000 5061807-88.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Por derradeiro, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância dos requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, ausente o
periculum in mora
, reputo não merecerem maiores comentários quanto aos demais requisitos, posto que, como visto, pela ausência de qualquer deles não há como conceder o feito almejado.

Sendo assim, a decisão não merece reforma, por ora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021